Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-16.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037514-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CEZANILDE MENESES SILVA - CPF: 013.791.261-77 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARINALVA PEREIRA MANDINGA - CPF: 037.963.651-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. lesão corporal. posse irregular de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Disparo de arma de fogo próximo à face da vítima. Histórico de agressões. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis que não afastam a medida extrema. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13º, 140, 147, do Código Penal e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03.

2. A impetrante alega que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente e que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a adoção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos seus bons predicados pessoais.

3. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questões em discussão

4. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos.

III.
Razões de decidir

5. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, tendo se baseado em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública.

6. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela forma como a arma de fogo foi empregada: disparo próximo ao ouvido da vítima e introdução do cano da arma em sua boca, demonstrando, em tese, elevado grau de periculosidade.

7. O contexto fático revela histórico de violência doméstica com alto grau de controle emocional, ciúmes excessivos e violência física, conforme indicado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima.

8. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não ensejam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, consoante entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo e teses

9
. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado, autoriza a manutenção da prisão preventiva. 2.
Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — tais elementos não bastam para afastar a prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 129, § 13º, 140 e 147; Lei 10.826/03, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
-
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT –
Habeas Corpus
: 1030519-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de Cezanilde Meneses Silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos n. 1001142-02.2025.8.11.0022, decretou e manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 140, 147, 129, § 13º do Código Penal; e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03 [Id. n. 32459985].

A impetrante alega que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente. Aduz, ainda, que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a manutenção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos seus bons predicados pessoais.

Por tais razões, almeja a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal [Id. n. 324599853].

Documentos foram anexados aos Ids. n. 324599854 e n. 324599855.

A liminar foi indeferida [Id. n. 325040397].

O impetrado prestou informações [Id. n. 326133504].

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo ilustre Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
Habeas Corpus
– Violência doméstica – Injúria, ameaça, lesão corporal, disparo de arma de fogo e posse irregular de arma – Prisão preventiva decretada com base em elementos concretos – Gravidade acentuada da conduta – Disparo próximo ao ouvido da vítima e introdução da arma em sua boca – Histórico de agressões e controle – Risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação da vítima – Predicados pessoais que não afastam a medida extrema – Fundamentação idônea – Inexistência de ilegalidade ou constrangimento – Pela denegação da ordem” [Id. n. 326553396].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Ressai dos autos originários que, no dia 21 de outubro do corrente ano, o paciente Cezanilde Meneses Silva teria ameaçado e agredido a sua ex-esposa M.P.M, mediante uso de arma de fogo, razão pela qual foi preso em flagrante delito [Id. n. 324599854 - p. 37].

O Juízo

impetrado, na audiência de custódia realizada na mesma data do flagrante, em concordância com o
parquet
, decretou a prisão preventiva de Cezanilde, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública - revelado pela gravidade concreta do delito – e à instrução processual, considerando o histórico de violência que permeia o relacionamento conjugal:

“[...] No caso em tela, o temor manifestado pela vítima é evidente e plenamente justificável. Conforme suas declarações, ela acredita que o flagranteado ‘não lhe matou porque não quis mesmo’, já que estava com a arma encostada em sua cabeça. Além disso, expressou claramente seu interesse nas medidas protetivas ‘pois não sabe o que ele possa fazer contra ela e seu filho’.

Este temor é corroborado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima (ID. 212275388), onde ela indica que o agressor já a ameaçou utilizando arma de fogo, já praticou agressões físicas como sufocamento, soco, empurrão e puxão de cabelo, persegue-a, demonstra ciúme excessivo e tenta controlar sua vida.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada não apenas pelo uso de arma de fogo, mas pela forma como foi, em tese, empregada: disparo próximo ao ouvido da vítima e introdução do cano da arma em sua boca, demonstrando total desprezo pela vida humana e elevado grau de periculosidade.

Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, considerando o risco concreto de intimidação da vítima, tendo em vista a gravidade das ameaças proferidas e o histórico de violência relatado”
[Id. n. 324599855].

No último dia 12, o douto Magistrado singular revisitou a matéria, mantendo a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, o acusado invadiu o domicílio da vítima durante a madrugada, após monitorá-la e persegui-la ao longo do dia, tendo adentrado o imóvel com arma de fogo, desferido diversos socos contra o rosto da ofendida, enforcado-a, disparado uma munição próxima ao seu ouvido e introduzido o cano da arma de fogo em sua boca, afirmando que a arma estava engatilhada e ameaçando-a de morte.

A vítima, com extremo esforço, conseguiu desarmá-lo momentaneamente e fugir do local.

Tais fatos encontram amparo também no relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como no Boletim de Ocorrência n.º 2025.339309 e no Termo de Declaração da ofendida (Id. 213122573).

Na sequência, foram apreendidas na posse do réu 36 (trinta e seis) munições calibre .22 e uma munição calibre .380, reforçando os indícios da posse ilegal de material bélico, e, por consequência, da periculosidade que sua liberdade representa.

O contexto da conduta revela uma escalada de violência doméstica, com altíssimo grau de agressividade, frieza e desprezo pela vida humana, o que autoriza, com toda a segurança jurídica, a custódia cautelar, à luz dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva é medida imprescindível para a garantia da ordem pública, pois os fatos narrados transcendem o plano meramente jurídico, inserindo-se em um quadro de terror psicológico e violência física sistemática, cuja reiteração se mostra concreta e iminente, conforme indicado no próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco, preenchido pela vítima, apontando histórico de agressões físicas, controle emocional, ciúmes excessivos e uso anterior de arma de fogo” [Id. n. 214379270 – Autos n. 1001142-02.2025.8.11.0022].

Conforme narrativa da vítima M.P.M., no dia 20 de outubro deste ano, seu ex-marido, Cezanilde, dirigiu-se a sua residência alegando intenção de dialogar. Ao abrir o portão, contudo, ele mudou drasticamente de atitude, agredindo-a e ameaçando-a com arma de fogo, disparando próximo à sua cabeça e introduzindo o armamento em sua boca:

“Que logo depois foi para sua casa, que passado algumas horas, Sezanilde enviou mensagem perguntando se ele poderia ir na casa dela para conversarem, respondeu que sim, e por volta da 00:10horas do dia 21/10/2025, ela já estava deitada, escutou os cachorros começarem a latir, momento que escutou barulho no portão, se levantou, foi até a frente da casa, viu que era Sezanilde, percebeu que ele já tinha feito uso de bebida alcoólica, ele disse tem como a gente conversar, respondeu que sim, ele aparentava estar calmo, mas se recorda que ele estava com a mão direita para traz; QUE ao tempo que abriu o portão ele já foi segurando seu cabelo com a mão esquerda, foi quando viu que Sezanilde estava com uma arma de fogo na mão, que ele ao puxar seu cabelo com força conseguiu derrubar ela, e foi dizendo ‘você está desacreditada em mim né, você está desacreditada em mim’, que ela veio a cair, Sezanilde ficou em cima dela e começou a lhe xingar de ‘vagabunda, vadia, você não presta, seu lixo’, deu socos em seu rosto com a mãe esquerda, chegou a apertar seu pescoço, em seguida ele encostou a arma de fogo, em seu ouvido e efetuou um disparo, acredita que ele efetuou para cima, da maneira que ela estava imobilizada, caso ele quisesse atirar em sua cabeça atiraria, que ele não atirou em sua cabeça por que não quis mesmo; Que acredita que seja um revolver, ele é meio que prateado, que antigamente Sezanilde já teve uma arma de fogo, que atualmente não tinha conhecimento que ele tinha arma de fogo; Que após o disparo, com ela caída e ele por cima dela, ele pegou a arma de fogo e colocou o cano dela dentro de sua boca, momento que ele disse ‘a arma está engatilhada’, ela para se defender conseguiu com suas mãos tirar a arma de fogo de dentro de sua boca e ficou segurando ela, com Sezanilde segurando a arma engatilhada [...]” [Id. n. 324599854 - p. 19].

Observa-se, pois, que os atos supostamente praticados pelo paciente são concretamente graves, uma vez que ele, além de ter desferido socos no rosto da vítima, utilizou de arma de fogo para atemorizá-la, efetuando disparo próximo a sua face.

A gravidade concreta da conduta, a despeito do que alega a douta impetrante, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar. Nesse sentido, colho julgado desta Câmara, conduzido pelo voto proferido pelo sempre percuciente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. HIPÓTESE DO ART. 313, III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

[...] 3. A decisão que decretou a prisão preventiva não é genérica, pois se ancora na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (golpes de capacete na cabeça da vítima, causando internação hospitalar) e, principalmente, pelo risco efetivo de reiteração delitiva.

4. O fundamento central para a medida extrema é o descumprimento, pelo paciente, de medida protetiva anteriormente deferida em favor da mesma vítima. Tal fato demonstra, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e autoriza a custódia, nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas de urgência.

5. A reiteração na prática de violência doméstica também justifica a prisão para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

6. A alegação de omissão na análise da fiança resta superada, pois a prisão não se funda no art. 313, I, do CPP (pena máxima), mas no inciso III (descumprimento de MPU). A fiança é inadequada quando o agente já demonstrou desprezo por ordens judiciais menos gravosas.

7. A tese de contradição fática (suposto esfaqueamento) não prospera, pois o decreto prisional se baseou nos ‘golpes de capacete’. Ademais, a análise aprofundada dos fatos é matéria de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

8. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não impedem a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, demonstrado no caso pela ineficácia de medidas anteriores (Enunciado n. 43 do TJMT).

9. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP” [TJMT –
Habeas Corpus
: 1030519-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025; destaquei].

A esse respeito, como bem observou o ilustre Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo:

“Diante desse conjunto probatório, a decisão judicial assentou fundamentos concretos que justificam, com clareza, a adoção da medida mais gravosa. Em especial, ressaltou-se a necessidade de garantia da ordem pública, diante do padrão reiterado de violência exercido contra a mesma vítima, que inclusive demonstra temor fundado de novas investidas. Destacando-se, também, a forma como a arma foi utilizada, não apenas como meio de ameaça, mas como instrumento de dominação, revelando alto grau de periculosidade e o desprezo pela vida da vítima” [Id. n. 326553396 – p. 3].

Ainda segundo a ofendida, Cezanilde apresentava comportamento possessivo, havendo histórico de violência no relacionamento conjugal.

Nesse contexto, restou consignado no Formulário de Avaliação de Risco que o réu já havia praticado atos lesivos contra a ofendida, consistentes em: “Sufocamento, soco, empurrão e puxão de cabelo”. Além disso, também apresentava comportamento possessivo:
“perseguindo-a, enviando mensagens de maneira insistente e apresentando ciúme excessivo”
[Id. n. 212267279 – Autos n. 1001105-72.2025.8.11.0022].

Esse cenário, em tese, de abusividade no âmbito das relações domésticas revela risco concreto de reiteração delitiva, sendo fator apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Sob outra perspectiva, consoante entendimento firmado por esta Corte, eventuais predicados favoráveis do paciente, por si sós, não ensejam a concessão da liberdade:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [enunciado n. 43 da TCCR/TJMT].

Em síntese, seja pela gravidade concreta da conduta, seja pelo risco de reiteração delitiva, mantenho a prisão preventiva de Cezanilde Meneses Silva.

Pontua-se, por derradeiro, que o Juízo impetrado já designou audiência de instrução para o dia 3 de dezembro deste ano, de modo que o deslinde da causa encontra prazo definido, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025